Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730711-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abilio Manuel Mota Veloso de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Banco do Brasil S.A., declinou da competência para a 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE, por ter sido este o Juízo que decidiu a causa originária (ID 165309360 do processo n. 0729084-30.2023.8.07.0001). Opostos embargos de declaração ao ID 165386261, o recurso foi rejeitado pelo Juízo a quo (ID de origem 165906326). Em suas razões recursais (ID 49429438), o agravante afirma ser direito do advogado a livre escolha do foro para cobrança de honorários. Aponta violação ao disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, e nos arts. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94). Aduz que, apesar de a formação do título executivo judicial ter se operado no Juízo da 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE, optou por requerer o cumprimento de sentença em Brasília, foro da sede do executado, sob o argumento de maior celeridade para satisfação do crédito alimentar. Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para manutenção do processo no Juízo de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 49429444. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insurge-se a agravante contra decisão que declinou da competência para a 1a Vara da Comarca de Timbaúba/PE, por ter sido este o Juízo que decidiu a causa originária. Confira-se o teor do pronunciamento recorrido (ID de origem 165309360): [...] ABÍLIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAÚJO pretende dar cumprimento à sentença proferida nos autos do processo n° 0000016-36.1997.8.17.1480, que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Timbaúba – PE. O art. 516, inciso II do CPC assim dispõe: “Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.” Assim, a competência para apreciação e julgamento do cumprimento de sentença é do Juízo da 1a Vara da Comarca de Timbaúba – PE, por ter sido o Juízo que decidiu a causa originária. É de se ressaltar que eventual remessa dos autos ao domicilio do Executado deve ser solicitada perante o juízo de origem, conforme previsão expressa do artigo 516, parágrafo único do CPC. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 1a Vara da Comarca de Timbaúba – PE. Considerando que os sistemas informatizados deste Tribunal e do TJPE não se comunicam, a medida mais célere e eficaz consiste na própria parte autora promover a redistribuição do feito diretamente perante o Juízo competente. Assim, faculto ao Requerente proceder à redistribuição do presente feito perante a 1a Vara da Comarca de Timbaúba – PE, juntando comprovação aos autos, no prazo de 15 dias úteis. Em caso de inércia do Autor, remeta-se o processo. Fica o autor intimado. Sobre o assunto, é cediço que, em geral, o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. Não se olvida que os arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) dispõem que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao causídico, podendo ser executados nos mesmos autos da ação na qual foram arbitrados, se assim convier ao advogado credor, ou em processo autônomo. Contudo, o direito autônomo do advogado credor não destoa da norma prevista no parágrafo único do art. 516 do CPC, a qual faculta ao exequente requerer o cumprimento de sentença em Juízo que facilite a satisfação da obrigação exequenda, desde que o faça mediante solicitação de remessa dos autos ao Juízo de origem, condição bem delineada na decisão recorrida. À vista desse cenário, não se denota, por ora, a probabilidade do direito alegado. Ademais, observa-se que houve adesão ao Juízo 100% digital no cumprimento de sentença de origem, permitindo-se a prática dos atos por meio do processo judicial eletrônico, de modo que não se constata prejuízo à parte, a tornar imperiosa a concessão do efeito suspensivo. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora